Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADAS. QUESTÕES PRECLUSAS. SUSPENSÃO IRDR. PRELIMINAR TAMBÉM AFASTADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. SENTENÇA REFORMADA. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP. PLANILHA DE CÁLCULOS. VALORES A MENOR. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição para o ajuizamento de ação destinada à recuperação de valores sacados indevidamente na conta Pasep.
2. A parte apelada arguiu em contrarrazões preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual, as quais não merecem prosperar, pois, em detida análise dos autos, observa-se que tais preliminares já foram decididas pelo colendo STJ, quando da apreciação do Recurso Especial interposto contra o acórdão desta egrégia 2a Turma. Desse modo, a teor do art. 507 do CPC, operou-se a preclusão, de maneira que tais questões não podem ser rediscutidas.
3. Não há falar em suspensão do presente feito em razão do tema IRDR n. 16, pois referido recurso já foi julgado pelo egrégio TJDFT. Além disso, as premissas jurídicas empregadas no presente recurso se harmonizam com a tese fixada no IRDR.
4. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao Pasep e o ajuizamento da ação, não se perfectibiliza o prazo prescricional, nos termos do art. 205 do CC. Isso porque o direito de ação nasce apenas no momento no qual a parte toma conhecimento do dano, ou seja, no particular, do saldo incompatível na conta Pasep com o tempo de serviço. Na espécie, a autora pleiteia o recebimento das diferenças da correção do saldo do Pasep no período de 1987 a 2019, sendo o saque efetuado em 24/5/2010 e o ajuizamento da demanda em 21/1/2020. Portanto, afasta-se a prejudicial, impondo-se, por conseguinte, a reforma da r. sentença que pronunciou a prescrição.
5. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público foi criado pela Lei Complementar n. 8/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
6. Na hipótese, a autora, ora apelante, não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial com a legislação em vigor, de modo a evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada da beneficiária com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/Pasep. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC).
7. Frise-se que a entidade empregadora vinculada ao Pasep pode aderir ao convênio Pasep/Fopag com o Banco do Brasil, por meio do qual os rendimentos de seus servidores na conta Pasep são creditados em folha de pagamento. Trata-se, em verdade, de transferência de valores da conta individual do fundo para a folha de pagamento, em benefício dele, concernente à parcela do rendimento passível de saque anual.
8. Acresça-se, por sua vez, que referido procedimento, à época dos fatos, encontrava amparo legal, já que o art. 4o - A da Lei Complementar n. 26/1975 estabelecia que “A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A. ficam autorizados a disponibilizar o saldo da conta individual do participante do PIS/Pasep em folha de pagamento ou mediante crédito automático em conta de depósito, conta-poupança ou outro arranjo de pagamento de titularidade do participante, quando este estiver enquadrado nas hipóteses normativas para saque e não houver sua prévia manifestação contrária”. Portanto, não se verifica irregularidades nos saques, ou mesmo que tenham sido efetuados por terceiro, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido autoral. Mantida a sucumbência fixada na origem.